Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. ICMS. DIFAL. CONVÊNIO 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A análise da adequação da via eleita depende da análise dos documentos e alegações da impetrante, razão pela qual a matéria se confunde com o mérito da ação.
3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. O pedido de comprovação de assunção/restituição do encargo financeiro somente pode ser analisado como consequência da concessão da segurança. A matéria confunde-se com o mérito da ação e não envolve discussão sobre legitimidade. Precedente.
5. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
6. Quando há convênio especificando a carga tributária, o cálculo do DIFAL-ICMS é devido ao Distrito Federal com base na diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações que destinem bens ou serviços a consumidor final, não contribuinte, localizado no Distrito Federal (Decreto 18.955/97, art. 48, inciso II, §§ 15 e 16).
7. A demonstração de incorreção da redução da base de cálculo com base na legislação vigente demanda dilação probatória, o que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional.
8. Recurso conhecido e não provido.